Tribunal: TJDFT
Processo: 0735949-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a transferência do paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou, subsidiariamente, a autorização para cumprimento da pena em Comarca de outra Unidade Federativa.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de impetração de Habeas Corpus em face de decisão prolatada pela Vara de Execuções Penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente.
4. No caso, não verificada a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, motivo pelo qual o remédio não pode ser admitido, devendo o pedido ser formulado em sede própria - Agravo em Execução.
IV - DISPOSITIVO
5. Ordem não conhecida.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1388265, 07352920420218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.